Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012587-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES
IMPETRANTE: LORENA MARIA COSTA GONCALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - 1) ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS PLEITOS FORMULADOS AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime e de remição de pena, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.
2) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012587-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Restritiva de Direitos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES - CPF: 032.579.681-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - 1) ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS PLEITOS FORMULADOS AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL

- DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime e de remição de pena, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Lorena Maria Costa Goncalves, em favor de
Jonathan Pereira Silva Salles
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0011989-45.2010.8.11.0042/SEEU.

Consta dos autos tratar-se executivo de pena em desfavor do paciente condenado à pena unificada de 27 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, o qual foram aportados pedidos defensivos visando a retificação de cálculo de pena para constar corretamente o tempo de pena cumprida; ser concedida remições e prisão domiciliar para tratamento de saúde e/ou progressão de regime antecipada, bem como a progressão de regime.

Nesse sentido, a impetrante alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o interessado está sendo submetido em razão da demora para apreciação de pedido da defesa de reverter a situação atual de incoerência do Sistema Seeu em que não consta o período total de tempo de pena cumprido, acostado aos autos há mais de 07 (sete) meses, bem como na letargia da cominada autoridade coatora em analisar o pedido de progressão de regime. Aduz
que “já CUMPRIU MAIS DE 3|5 DA PENA, ou seja, da pena aplicada de 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de prisão, pois já foram cumpridos 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, desde a última contagem no sistema SEEU, quando ele foi preso em 19.07.2018, já se passaram mais de 02 (dois) anos, o que daria aproximadamente 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de cumprimento de pena no presídio em Regime Fechado
”.

Ademais ressalta a necessidade correção das informações referentes a Permanência Carcerária do Paciente, pois ele não possui registro algum de fuga, e da concessão de remições.

Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim seja concedido a progressão regimental do interessado, do fechado ao semiaberto, mediante termo de comparecimento a todos os atos, ou que seja determinado o recalculo da pena e retificado o período constante no sistema SEEU do TJMT, atribuindo-se a unificação da suas penas, ou em caso contrário que o cálculo seja individualizado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. No mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

9
4807970) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 95063996).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Habeas Corpus: – Tráfico de Drogas, Tráfico de Drogas Privilegiado, Associação para o Tráfico de Drogas, Roubo e Homicídio. – Autos do executivo de pena pelo sistema SEEU no. 0011989-45.2010.8.11.0042. – Paciente busca a imediata concessão da sua progressão de regime para o semiaberto, tendo em vista a demora injustificada na análise do pedido defensivo de progressão ao regime semiaberto e outros pedidos formulados nos autos de execução penal, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. – Liminar indeferida – A análise pelo Tribunal ad quem de matéria ainda não examinada pelo juízo de primeiro grau, configura verdadeira e indevida supressão de instância. – Lado outro, constata-se que não há que se falar em excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do suplicante, tendo em vista que diante das particularidades do caso, o juízo de execução penal está procedendo com o regular impulsionamento do feito, inclusive empreendendo as diligências necessárias com o desiderato de aferição do preenchimento pelo reeducando dos requisitos objetivo e subjetivo, para posterior análise do pedido defensivo, não se verificando, pois, a ocorrência de desídia por parte do Estado que possa caracterizar o alegado constrangimento ilegal. – Pela denegação da ordem.”
(id. 96950957).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão precípua esposada no
writ
é
concessão da progressão de regime
ao paciente Jonathan Pereira Silva Salles, para o regime semiaberto, devido
alegada demora injustificada do Juízo da Execução Penal em analisar este pedido
defensivo e outros (retificação de cálculo de pena para constar corretamente o tempo de pena cumprida; ser concedida remições e prisão domiciliar para tratamento de saúde e/ou progressão de regime antecipada) formulados nos autos de execução penal sob o n. 0011989-45.2010.8.11.0042/SEEU.

Sustenta o impetrante que tais pleitos foram aportados aos autos há mais de 07 (sete) meses e não teriam sido apreciados até a presente data pela cominada autoridade coatora.

Sobre o tema importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação.

Nessa senda,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Ao que se extrai das informações (id. 95206962) prestadas
não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora
, que ao apresentar as informações requeridas, esclareceu que da data de 07/07/2021 proferiu
decisão indeferindo a concessão de benefícios atrelados Recomendação 62 CNJ e prisão domiciliar
e determinando que a direção da Unidade Prisional
junte aos autos as folhas de frequência ou folhas ponto alusiva ao trabalho e estudo exercidos
pelo recuperando para efeito de análise das remições pretendidas.

Comunicou ainda que
fora atualizado o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU e que mesmo indica o saldo de 15 anos e 04 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/10/2021 para preenchimento do requisito objetivo
, atinente à progressão de regimental e que na data de 19/07/2021, o feito foi
remetido à Direção da Unidade Prisional
, sendo que por ora aguarda-se a juntada dos documentos solicitados para
posterior análise dos autos
.

Portanto, nota-se que os autos aguardam juntada das folhas de frequência ou folhas ponto alusiva ao trabalho e estudo exercidos pelo recuperando, para só depois as remições pretendidas e a consequente progressão de regime sejam devidamente analisadas pelo juízo
a quo
.

Neste viés, forçoso reconhecer que o
processo tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo, visto que juízo de execução penal está procedendo com o regular impulsionamento do feito, inclusive empreendendo as diligências necessárias para analise com o desiderato de aferição do preenchimento pelo reeducando dos requisitos necessários (objetivo e subjetivo) à progressão de regime do paciente, na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Diante de tais considerações, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como acolher a pretensão da impetrante de colocar o paciente em regime menos gravoso, pois cabe ao magistrado singular apreciar o pedido e verificar se estão presentes, concomitantemente, as condições para a concessão da benesse, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição
.

A respeito da matéria, veja-se a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunalde Justiça, conforme precedente abaixo colacionado
, in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. A irresignação da defesa não foi examinada pela Corte estadual, eis que o Juízo das Execuções ainda aguarda a remessa do exame criminológico. Tal circunstância impede este Tribunal Superior de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Recomendação de celeridade. 2. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no HC 632.940/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Não diverge o posicionamento deste e. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao habeas corpus se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1025810-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Jonathan Pereira Silva Salles, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021